Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ABONO SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora SISBAJUD, reconhecendo a impenhorabilidade de valor bloqueado por se tratar de abono salarial.
2. A agravante requereu a penhora de R$ 866,00, oriundos de abono salarial depositado em conta vinculada ao PIS/PASEP, alegando que não se trata de verba mensal e que sua constrição não comprometeria a subsistência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valor referente a abono salarial, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da jurisprudência que admite sua relativização em caráter excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando excederem cinquenta salários mínimos.
4. A jurisprudência do STJ, especialmente o EREsp no 1874222/DF, admite a relativização da impenhorabilidade em caráter excepcional, desde que demonstrada a inexistência de outros meios executórios e preservado o mínimo existencial do devedor.
5. No caso, o valor penhorado (R$ 866,00) é proveniente de abono salarial, verba presumidamente destinada ao sustento do devedor e de sua família, não sendo suficiente sequer para cobrir a correção monetária da dívida executada, que supera R$ 260.000,00.
6. A penhora, ainda que parcial, comprometeria a subsistência do agravado, violando sua dignidade e o mínimo existencial, razão pela qual se mantém a decisão que reconheceu a impenhorabilidade da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O abono salarial, por possuir natureza alimentar, é impenhorável, salvo nas hipóteses legais expressas. 2. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de inexistência de outros meios executórios e preservação do mínimo existencial do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 833, IV, do CPC
Art. 300, caput, do CPC
Art. 1.019, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
EREsp no 1874222/DF – STJ
Acórdão 1839215, 0748082-49.2023.8.07.0000 – TJDFT
Acórdão 1901935, 0717974-03.2024.8.07.0000 – TJDFT